Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-12.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003525-12.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA VIERO S/A - CNPJ: 89.426.415/0001-35 (AGRAVADO), VITOR GIL PEIXOTO - CPF: 958.469.640-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - CPF: 517.946.830-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
A
GRAVO INTERNO
–
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

–
OCORRÊNCIA
–
INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO
– OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDO
S
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2.
Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de reverter um julgamento anterior mediante a apresentação de novas teses ou provas que nunca foram apresentadas nos autos até então.

3.
Quando não há comprovação nos autos da notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o marco temporal é a data de inscrição na dívida ativa constante na CDA. No presente caso, a inscrição em 17/07/2019 ocorreu fora do prazo decadencial iniciado em 2013.

4
.

E
mbargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso

em face de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o recurso de a
gravo interno
nº
1003525-12.2022.8.11.0004
,
conforme ementa a seguir transcrita (Id. 21
8384655
):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –

OCORRÊNCIA – REGRA DO ART. 173, INCISO I DO CTN - NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE ACERCA DO LANÇAMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
"O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”. (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. Não restando comprovada nos autos a notificação válida do contribuinte acerca do lançamento do crédito ou da existência de processos administrativos, auto de infração e afins relacionados, considera-se como marco temporal a data de inscrição do débito na dívida ativa.

3.
Findados os cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha promovido o efetivo lançamento, em razão da inércia, ocorre a perda do direito do sujeito ativo de receber o crédito tributário.

4
. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido.

Nas razões recursais,
o
Embargante

sustenta que o acórdão incorreu em erro ao concluir que não havia prova da notificação do lançamento do crédito tributário, utilizando, assim, a data de inscrição do débito em dívida ativa como marco final da decadência. Afirma que a notificação foi devidamente comprovada nos autos por meio de extrato de conta corrente fiscal (
IDs

0082992485 e
0082992486), que demonstra a notificação do crédito em 13
/11/
2013. Argumenta, assim, que se trata de prova robusta, e não de mera alegação.

Com base nessas alegações, requer

o provimento do recurso para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes,
de modo a afastar o reconhecimento da decadência (Id. 226021656).

A parte Embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração

(Id. 23
5466654
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso

contra o acórdão de Id. 222612681, que negou provimento ao recurso de agravo interno.

Tratava-se,
pois
, de insurgência contra
decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a qual confirmou a sentença que, nos autos dos embargos à execução nº 1003525-12.2022.8.11.0004, reconheceu a decadência dos créditos tributários e determinou a extinção da ação de execução fiscal.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação,
o
E
mbargante
alega
que este Tribunal
teria incorrido em omissão
ao não considerar a prova documental apresentada, consistente no extrato de conta corrente fiscal,
sob os
IDs
0082992485 e
0082992486, que comprova a notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário em 1
3/11/
2013, dentro do prazo decadencial, contrariando o fundamento utilizado para reconhecer a decadência.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado
.

Isso porque a suposta "prova robusta" mencionada pelo
E
mbargante nunca esteve presente nos autos do processo ou nos autos de origem. Os documentos indicados com os
IDs
nº 0082992485 e 0082992486 sequer existem.

A alegada prova foi anexada apenas no contexto destes embargos de declaração e, mesmo assim, não comprova que o contribuinte tenha efetivamente sido notificado na data de 13/11/2013; assim, é incapaz de alterar o resultado do julgamento, sob qualquer perspectiva que se adote.

Mantém-se, assim, o entendimento consignado no r. acórdão, que estabelece:

“[...]
Extrai-se da CDA nº 2020447711 que os fatos geradores são de 2012, e considerando que a contagem do prazo decadencial segue a forma do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial iniciou-se em 2013. Contados cinco anos a partir daí, o prazo decadencial do crédito lavrado na respectiva CDA findou-se em 2017. Contudo, conforme consta na CDA, a data da inscrição foi em 17.07.2019, ou seja, fora do prazo decadencial.

Ademais, o marco da decadência é a data da notificação válida do lançamento ao contribuinte, que, no caso dos autos, alega o Agravante que teria ocorrido em 13.11.2013. No entanto, não foram juntadas aos autos quaisquer provas que indiquem que o contribuinte tenha sido notificado acerca do suposto lançamento do crédito ou da existência de processos administrativos, auto de infração e afins relacionados.

Portanto,

uma vez que não foi comprovada nos autos a ciência do contribuinte acerca do lançamento, o marco temporal considerado será, portanto, a data de inscrição do débito na dívida ativa, que é 17.07.2019”.

Portanto, não se pode alegar omissão em relação a matéria que não foi levantada na petição recursal, nem examinada em sede de sentença. Trata-se, na verdade, de uma inovação recursal que não pode ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – É vedada a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, cujo acolhimento pressupõe algum dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC. II – No caso concreto, a base de cálculo dos honorários do advogado já estava estabelecida desde a sentença prolatada pelo juízo a quo. III - Em relação a tal parâmetro, nenhum questionamento foi manifestado nas apelações interpostas. IV- A insurgência somente em embargos de declaração constitui notória inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial. V – Embargos de Declaração não conhecidos (TJ-AM - EMBDECCV: 00008041420228040000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 31/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada com efeito infringente. Não cabimento. Finalidade de prequestionamento. Alegação de que o v. acórdão padece de erro e contradição, uma vez que inexistem provas suficientes acerca da atividade rural no imóvel. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo desnecessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados.
Honorários Advocatícios. Alegada necessidade de limitação do valor dos honorários, com base na equidade. Matéria não suscitada em nenhuma oportunidade pelo embargante. Inovação recursal Manutenção da decisão Embargos rejeitados
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002697-66.2017.8.26.0394; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 07/06/2024; Data de Registro: 07/06/2024) [
g.n
].

Embargos de declaração. Alegação de omissão. Prequestionamento.
Honorários de sucumbência. Pretensão da embargante de manifestação sobre os honorários devidos por si. Impossibilidade de apreciação neste momento processual. Inovação recursal. Precedentes do STJ. Mero inconformismo.
Rejeição. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1020217-19.2022.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2024; Data de Registro: 08/05/2024) [G.N].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Não houve condenação de honorários advocatícios na decisão de primeira instância. Ausência de pedido recursal para fixar verba honorária. Inovação recursal. Recurso de caráter infringente. Embargos de declaração improvidos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2022203-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Pirapozinho - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/04/2024; Data de Registro: 05/04/2024)
.

Não é legítimo o uso de embargos de declaração com o objetivo exclusivo de reverter um julgamento anterior mediante a apresentação de novas teses fundamentadas em provas que jamais estiveram presentes nos autos até o momento.

Assim,
é evidente que não há vícios a serem corrigidos, demonstrando que a real intenção do Embargante é rediscutir o mérito
recursal
, o que não é permitido nesta fase processual.

P
or todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
o

Embargante

a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do
s embargos de declaração
, porém
,

NEGO-LHE
S

ACOLHIMENTO
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de a
gravo interno.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024